Tribunal: TJDFT
Processo: 0717937-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM DADO EM GARANTIA. TAXAS CONDOMINIAIS. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA. PROVA DA CIÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Segundo o artigo 27, parágrafo 8o, da Lei 9.514/1997 Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse. 1.1 As taxas condominiais são obrigações propter rem, ou seja, acompanham o bem, dentro da cadeia de propriedade. Assim, comprovada a transferência de propriedade do imóvel, transfere-se, também, o ônus do pagamento.

2. Diante da inadimplência do devedor fiduciário, com a consolidação da propriedade em nome do credor, a responsabilidade do ex-possuidor só será afastada se for registrada, em cartório, a transferência de propriedade ou caso reste demonstrada, por outras formas, a inequívoca ciência do condomínio sobre a transferência da titularidade ou da imissão na posse.
3. Recurso conhecido e não provido.